Tribunal: TJDFT
Processo: 0739457-23.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
DESPACHO Em atenção aos artigos 10 e 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, faculto ao apelante, manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a preliminar de violação à dialeticidade arguida nas contrarrazões de NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A. (ID 59165435). Intime-se. Após, tornem conclusos. Brasília/DF, 27 de junho de 2024 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0601